Tribunal: STF
Processo: AI 152474
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-28
Data de publicação: 1993-06-28

Ementa:
AGRAVO  DE INSTRUMENTO -   A teor do disposto no artigo
28  da Lei n. 8.038/90  cabe ao relator, quer no Superior Tribunal de
Justiça,  quer  no  Supremo  Tribunal  Federal  julgar  o  agravo  de
instrumento  protocolado contra a decisão denegatoria da sequencia do
recurso interposto.
              RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FATICA. Ao apreciar-se
o  recurso extraordinário considera-se a moldura fatica estabelecida,
soberanamente, pela Corte de origem. Asseverado que determinada norma
previu  a fonte de  custeio de certo  beneficio, impossivel e, na via
estreita do extraordinário, reexamina-la.::